Tribunal: TJES
Processo: 5005173-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Nota de Crédito Rural; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005173-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUMAR CANEDO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIA ORIGINAL DE TÍTULO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO OU POSTURA CONTRADITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que o Juízo a quo fundado nas razões apresentadas em exceção de pré-executividade determina a intimação da parte exequente para apresentar o título original que respalda a execução e, após o exercício do contraditório, rejeita a defesa, sob o fundamento de alteração no entendimento jurisprudencial e, também, em virtude da digitalização dos autos. 2. Preclusão pro judicato e comportamento contraditório não configurados. A questão não estava estabilizada no momento em que houve a intimação da Instituição Financeira e foi após o exercício do contraditório e sobretudo em razão de entendimentos jurisprudenciais recentes que o julgador concluiu pela prescindibilidade do documento original. 3. É desnecessário, em observância do art. 798, I, a, do CPC, a apresentação da via original de título de crédito, sobretudo quando ausente impugnação sobre eventual adulteração do referido documento que instrui a demanda, sobretudo porque o art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular, digitalizada e juntada por advogados, fazem a mesma prova que os originais. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUMAR CANEDO DE ALMEIDA
(ID 8115935) em face da r. decisão (ID 8116229) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Recorrente no bojo da execução de título extrajudicial proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A.

Em suas razões (ID 8115935), o Agravante sustenta que a decisão impugnada não pode subsistir, uma vez que já houve determinação pretérita a respeito da necessidade de apresentação do título original para respaldar a demanda executiva, de modo que alterar a aludida conclusão encontra óbice na preclusão
pro judicato
.

O Recorrente também aduz que o fato de a ação tramitar agora de forma eletrônica não retira a necessidade de apresentação da via original do título, em razão de sua possibilidade de circulação.

Pelo exposto, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão, com o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Por meio do ID 8153236, indeferi o pedido liminar postulado.

Devidamente intimado,
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou Contrarrazões no ID 407838, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se poderia o Juízo
a quo
rejeitar exceção de pré-executividade sob o fundamento de ser desnecessária a apresentação da cédula de crédito original que respalda a execução, sobretudo quando houve intimação prévia da parte exequente para proceder com a apresentação do documento.

Sobre a aludida questão, é imperioso destacar que, quando da prolação da decisão impugnada, o Magistrado de Primeira Instância esclareceu os motivos pelos quais não mais considerava necessária a juntada da cártula, vejamos:

No que tange à Objeção de Pré-Executividade que aqui seguira apresentada por ACYR BATISTA LAURINDO (fls. 35/41), a hipótese é a de
pronta rejeição
.

Muito embora restasse um tanto sedimentado, ao tempo do oferecimento da defesa, o posicionamento segundo o qual se faria imprescindível a juntada da via original do título executivo nas demandas fundadas em cédulas de crédito rural
– que compreendem também a nota de crédito rural, consoante art. 9°, caput e inciso IV, do DL nº 167/67 –,
não vejo sequer a razoabilidade de se exigir, agora, que proceda a parte Exequente com o cumprimento de tal obrigação
.

Isso porque,
com a virtualização dos autos
, mesmo a eventual apresentação do original acabaria por aqui se dar nos moldes como já ocorrida,
tornando inócua a adoção da providência já determinada às fls. 39/39-verso
.

Hei de pontuar, porque a meu ver pertinente, que a
parte Exequente, por seu patrono, atesta a autenticidade do título em peça de fls. 41/42
(embora essa última não conste dos autos), e levanta ali importante argumento no sentido de que
não se impugna de nulo ou falso o documento a estes carreado, apenas vindo os devedores a suscitar a imprestabilidade da cópia para o manejo da Execução, quando, em verdade, poderia a questão ser dirimida em sede própria acaso sofressem por cobrança efetuada por terceiro
.

Em
não havendo, porém, arguição que se preste a deixar aparente a inexequibilidade da cártula, ao menos não aqui, a rejeição da exceção ofertada acaba por se apresentar como impositiva
.

[...]

Em não sendo, todavia, a hipótese,
REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade de fls. 35/41.

Nesse contexto, é de se notar que inexiste postura contraditória por parte do Juízo
a quo
: em um primeiro momento, após a apresentação da exceção de pré-executividade na qual se alegou a necessidade de apresentação da via original do título executivo, foi determinada a intimação da Instituição Financeira Exequente para assim proceder, contudo, em resposta, BANCO DO BRASIL S/A informou que
“já é entendimento pacificado a desnecessidade da apresentação do documento original quando presentes os requisitos que comprovem a exigibilidade
”.

Ao apreciar a resposta do Banco e, após os autos passarem por processo de digitalização, o Magistrado
a quo
então concluiu pela desnecessidade do título original, ocasião em que rejeitou a defesa apresentada pela via da exceção.

Vê-se, pois, que a questão não estava estabilizada no momento em que houve a intimação da Instituição Financeira e foi após o exercício do contraditório e sobretudo em razão de entendimentos jurisprudenciais recentes que o julgador, então, concluiu pela prescindibilidade do documento original. Portanto, não há que se falar em preclusão pro judicato, e tampouco em comportamento contraditório, uma vez que a manifestação definitiva do Juízo
a quo
a respeito do tema apenas se deu com o julgamento da exceção de pré-executividade, isto é, após ouvir a parte adversa.

Ademais, tal como já me pronunciei quando do julgamento dos Agravos de Instrumento nºs 5011194-44.2022. 8.08.0000 e 5004919-79.2022.8.08.0000, tenho entendido pela
desnecessidade
, em observância do art. 798, I, a, do CPC, da apresentação da
via original
de
título de crédito
, sobretudo quando ausente impugnação sobre eventual adulteração do referido documento que instrui a demanda.

Isso porque o art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizada e juntada por advogados fazem a mesma prova que os originais.

Neste sentido:

[...] APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
. [...] Tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo fundada em cédula de crédito bancário inadimplida ação de conhecimento, pois, esta
Terceira Câmara Cível tem entendido ser despicienda a apresentação da cártula original, tendo em vista que a experiência demonstra não ser usual a circulação de títulos dessa natureza, devendo ser destacado, ainda, que a veracidade do título sequer fora questionada pelo réu. Precedentes
. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, Apelação Cível nº 024219000981, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 29/10/2021 – destaquei).

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. Pretensão de extinção da execução.
Alegação de ausência de juntada do título original e de possibilidade de circulação do título. Descabimento. Desnecessidade da via original. Cópia digitalizada do documento que faz a mesma prova do original. Autenticidade não questionada
. Inteligência do art. 425, inc. VI, do NCPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido. (
TJSP
; AI nº 2262891-73.2022.8.26.0000, Rel. Des.
TASSO DUARTE DE MELO
, Décima Segunda Câmara de Direito Privado, DJ 15.3.2023 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Processo digitalizado.
Pedido de desentranhamento do título original. Indeferimento. Inconformismo. Possibilidade de devolução, ao interessado, do documento solicitado. Desnecessidade de juntada de vias originais do título executivo em autos eletrônicos
, consoante a inteligência do art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil de 2015, e do art. 1.260 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido. (
TJSP
; AI 2233064-17.2022.8.26.0000, Rel. Des.
HERALDO DE OLIVEIRA
, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 23.1.2023 – destaquei).

E ainda, nesta Segunda Câmara Cível:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NOTA DE CRÉDITO RURAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO TÍTULO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A execução pode ser instruída por cópia do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito. 2. O artigo 425 do Código de Processo Civil dispõe que as cópias e reproduções fazem a mesma prova que os originais. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, ACi 0003097-67.2020.8.08.0047, minha relatoria, DJ 5.4.2024 - destaquei).

Assento, ademais, que no caso concreto, não há notícias de que houve adulteração no documento, tendo a decisão sido expressa no sentido de que o agravado atesta a autenticidade do título, se restringindo os devedores a suscitar a imprestabilidade da utilização de sua cópia, elemento que, neste momento processual, impede a concessão da liminar postulada, mormente por inexistir nos autos, ademais, indicativos da circulação da mesma.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/07/2024 às 16:55:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52134623072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.